Tribunal: TJDFT
Processo: 0747959-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747959-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S.C.D.S.G. AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por S.C.D.S.G. contra decisão proferida na ação monitória no 0737256-34/2018, ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A. A agravante impugna, dentre outras questões, o indeferimento da gratuidade de justiça pelo juízo de origem (ID21164599). Eis o teor, neste particular, da decisão recorrida (ID21164600): “O Banco do Brasil requereu a expedição de mandado monitório em face de Sandra Carvalho dos Santos Gaspar. [...] Citada, a ré apresentou embargos. [...] O autor impugnou os embargos sustentando a impossibilidade do deferimento da assistência judiciária gratuita. [...] A autora se manifestou sobre a impugnação dos benefícios da assistência judiciária gratuita e juntou documentos, de que o autor teve vistas, mas não se manifestou. [...] Benefícios da assistência judiciária gratuita. A autora percebe, como aposentada, valor que supera o teto constitucional; recebe pensão do marido no valor bruto de R$ 20.453,08. Portanto, o valor bruto estaria em mais de R$ 50.000,00 por mês; e, mesmo com os descontos, ainda tem, líquido, o valor de mais de R$ 18.000,00 por mês. Apresenta, como despesas, o que o todo mundo tem: condomínio, alimentação e outras que, antes de revelar incapacidade, revela capacidade financeira: escola da neta, despesas com veterinário e caução de aluguel do filho. Logo, não me parece, posto idosa, ter direito aos benefícios da assistência judiciária gratuita, que ficam indeferidos.” Em seu recurso, a agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais sem afetar a sua subsistência e de seus familiares, “constituindo-se arrimo de família de dois filhos maiores de idade e três netos menores, além de despesas com saúde, visto ser idosa [...]”. Afirma que, “apesar de considerar que a agravante percebe como aposentada valor que supera o teto constitucional, somado ao que recebe pensão do marido falecido, mesmo com os descontos, ainda teria como valor líquido, mais de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) por mês, tal constatação não condiz com a realidade de seus gastos”. Esclarece que, “do somatório das despesas mensais correntes, acima elencadas, tem-se o montante aproximado de R$15.000,00 (quinze mil reais), todas com comprovação nos autos”. Acrescenta as “despesas referentes ao animal de estimação, caução com o aluguel do filho [...], comprovadas nos autos, além de transporte, vestuário, lazer e médico para a agravante, a filha [...] (que reside com a mãe, a ora recorrente) e os três netos ([...] com 7, 3 e 1 ano de idade, respectivamente) que residem com a mesma”. Além disto, aduz que, “com o falecimento de seu marido, a agravante passou a ter dificuldades com o pagamento de suas dívidas”. Enfatiza que “são várias as dívidas perante instituições bancárias e financeiras que a agravante continua honrando, sempre com renegociações de forma a manter a subsistência de sua família”. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por sua vez, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso, a agravante não logrou demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício vindicado. De acordo com o contracheque de ID72660821/0737256-34, a recorrente é beneficiária de pensão civil equivalente a R$20.453,08, a qual, após abatidos os descontos obrigatórios e diversos empréstimos consignados, atinge o montante líquido de R$7.039,20. Além disto, trata-se de servidora aposentada do Senado Federal, cuja renda bruta é de R$41.496,61, a qual, após abatidos os descontos obrigatórios e diversos empréstimos consignados, corresponde à quantia líquida de R$11.316,32 (contracheque de ID7266081/0737256-34). Quantos aos elevados gastos alegados à p. 13 do ID21164599, trata-se, uma significativa parte, de despesas ordinárias com alimentação (R$2.000,00), empregada doméstica (R$3.200,00), condomínio (R$1.116,00), energia (R$450,00), telefone e TV (R$869,00). Não justificam, portanto, o estado de miserabilidade declarado. Evidencia-se, neste contexto, a falta de verossimilhança da alegação da recorrente no sentido de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. A propósito: “GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REMUNERAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE. GASTOS ORDINÁRIOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, d/a Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil reclamam estrito balizamento do caso concreto, para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para o deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 5. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte, em razão da renda demasiadamente superior à média da população brasileira e a existência de gastos ordinários elevados, é incompatível com a declaração de miserabilidade apresentada, motivo pelo qual deve ser indeferida a gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (TJDFT, 3a Turma Cível, 07106442820198070000, rela. Desa. MARIA DE LOURDES ABREU, DJe 04/09/2019) - g.n. Com estas considerações, mantenho o indeferimento da justiça gratuita. O art. 99, §7o, CPC, estabelece que: “§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retorne o feito. Publique-se. Intime-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator